Tribunal: TJES
Processo: 5016492-19.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016492-19.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONOR NEITZEL LEMKE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HILANO GF-20 (HYLAN/SYNVISC). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA Nº 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E Nº 61 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS EXIGIDOS PARA O FORNECIMENTO JUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento HILANO GF-20 (HYLAN/SYNVISC), formulado por paciente diagnosticada com gonartrose dos joelhos (CID M17), sob o fundamento de ausência dos requisitos necessários à concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral, para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, possui caráter excepcional e exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral, posteriormente consolidados pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

No caso concreto, a autora não demonstrou o preenchimento integral desses requisitos, especialmente quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC e à comprovação, mediante medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco respaldadas por evidências científicas de alto nível, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral, não sendo suficiente, por si só, a existência de prescrição médica e de registro sanitário do medicamento.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 566.471/RN (Tema nº 6 da repercussão geral); STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234 da repercussão geral); Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Leonor Neitzel Lemke
contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
HILANO GF-20 (HYLAN/SYNVISC)
, prescrito para tratamento de gonartrose dos joelhos (CID M17), ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do Tema nº 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e deixou de valorar adequadamente as provas produzidas nos autos. Alega que o medicamento foi regularmente prescrito por médico especialista, que houve prévia negativa administrativa de fornecimento e que inexistem alternativas terapêuticas capazes de proporcionar os mesmos resultados clínicos, requerendo a reforma da sentença para condenar os entes públicos ao fornecimento do fármaco pleiteado.

O Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, os quais passam a integrar o presente voto.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 6 da repercussão geral, posteriormente complementado pelo Tema nº 1.234 e consolidado pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, estabeleceu que, como regra, a ausência de incorporação do medicamento às listas oficiais do SUS impede seu fornecimento judicial, admitindo-se exceção apenas quando demonstrados, cumulativamente: (i) a negativa administrativa de fornecimento; (ii) a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ou ausência de pedido de incorporação ou mora em sua apreciação; (iii) a impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS; (iv) a comprovação, mediante medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível; (v) a imprescindibilidade clínica do tratamento, demonstrada por laudo médico fundamentado; e (vi) a incapacidade financeira do paciente.

No caso concreto, embora a recorrente tenha demonstrado a negativa administrativa, a existência de registro sanitário do medicamento e apresentado laudo médico indicando sua utilização, tais elementos, por si sós, não autorizam o fornecimento judicial.

Isso porque não houve demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco da inexistência de pedido de incorporação ou de mora na sua apreciação, requisito expressamente exigido pelo Tema nº 6 do Supremo Tribunal Federal.

Igualmente não foi produzida prova técnica apta a demonstrar, à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, efetividade e segurança do medicamento mediante evidências científicas de alto nível, consistentes em ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou metanálises.

Ao contrário, a Nota Técnica elaborada pelo NAT-JUS concluiu pela inexistência de indicação favorável ao fornecimento do medicamento pretendido, consignando, inclusive, a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para a condição clínica apresentada pela autora. A própria sentença registrou que o parecer técnico apontou tratamentos conservadores com melhores resultados para o quadro clínico da paciente.

Desse modo, ainda que o médico assistente tenha prescrito o medicamento, o atual entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal exige demonstração qualificada dos requisitos excepcionais autorizadores da intervenção judicial, não bastando a mera indicação médica desacompanhada das demais exigências estabelecidas na tese de repercussão geral.

Assim, não comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Tema nº 6 da repercussão geral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expendidas neste voto.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação dos requisitos para o fornecimento do medicamento HILANO GF-20 (HYLAN/SYNVISC), para o tratamento de gonartrose dos joelhos (CID M17). Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a pretensão autoral não preenche os requisitos cumulativos e vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da Repercussão Geral, no Tema 1234, e na Súmula Vinculante 61.

Conforme estabelecido pela Suprema Corte, o Poder Judiciário, ao apreciar pedidos de medicamentos não incorporados, deve obrigatoriamente realizar o controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC e do SUS. Além disso, o magistrado
não pode fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado pela parte autora
. Exige-se respaldo técnico idôneo, prioritariamente emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).

Conforme estabelecido pela Suprema Corte, o Poder Judiciário, ao apreciar pedidos de medicamentos não incorporados, deve obrigatoriamente realizar o controle de legalidade do ato administrativo da CONITEC e do SUS. Além disso, o magistrado
não pode fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado pela parte autora
. Exige-se respaldo técnico idôneo, prioritariamente emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).

No caso vertente, a própria
Nota Técnica do NAT-JUS foi manifestamente desfavorável à concessão
, apontando a existência de alternativas terapêuticas padronizadas e disponíveis gratuitamente no SUS para o manejo da gonartrose. Entre as opções incorporadas para o controle sintomático da dor e da inflamação, figuram o paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno, o ácido acetilsalicílico e determinados fitoterápicos, além da própria conclusão da CONITEC, que deliberou pela não incorporação do fármaco pleiteado.

O voto condutor equivoca-se ao mitigar a força conclusiva da própria Nota Técnica do NAT-JUS sob a justificativa de que a ausência de substituto terapêutico específico, isoladamente considerada, seria suficiente para autorizar o fornecimento. Nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 1234 e Tema 06), cabe à parte autora o ônus de demonstrar, com fundamento na
Medicina Baseada em Evidências
, a segurança e a eficácia do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível (como ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), bem como a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC. No presente caso, a parte recorrida não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus frente à nota técnica negativa do órgão especializado e à deliberação administrativa que já examinou tecnicamente o fármaco.

A mera alegação de imprescindibilidade clínica individualizada, amparada em laudo médico assistencial, não é suficiente para afastar a legalidade das políticas públicas de saúde e contornar as exigências vinculantes da Suprema Corte. A concessão de medicamento sem o estrito cumprimento cumulativo desses critérios gera grave ofensa à isonomia e vulnera a sustentabilidade orçamentária do sistema público de saúde.

Pelo exposto, divirjo do voto da eminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado da parte autora, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido exordial por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos e vinculantes fixados pelo STF no Tema 06 da Repercussão Geral, no Tema 1234 e na Súmula Vinculante 61.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios pela recorrente, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal